Tribunal: STF
Processo: HC 258105
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente da suposta prática dos delitos capitulados no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006; e no art. 17, caput, e § 1º, da Lei n. 10.826/2003.



    Alega-se, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual do paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea; não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP; e se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do aludido diploma legal. 



    Ressalta-se que houve abuso de poder por parte das autoridades policiais, que não informaram ao paciente sobre o direito constitucional ao silêncio e impediram o acesso do advogado ao paciente durante o flagrante e interrogatório. Aduz-se, ainda, que a busca pessoal e veicular foi realizada sem fundada suspeita e sem autorização judicial, pautada apenas em um mandado de prisão civil.



    Requer-se, ao final:



    “a) O recebimento e processamento do presente Habeas Corpus, com urgência; 



    b) Subsidiariamente, em caso de não conhecimento do presente Writ, que seja concedida a ordem de ofício diante de flagrante ilegalidade, declaração pública lavrada em escritura pública feita a pedido do corréu a fim de ser justo com quem está preso injustamente, bem como sobre a teratologia das decisões que sustentam o Paciente segregado de forma desproporcional, afim de preservar os direitos constitucionais deste; 



    c) O reconhecimento das nulidades arguidas em detrimento das violações constitucionais expostas, atinente às violações de prorrogativas de Lei Federal de n.º 8.906/94; 



    d) A concessão de liminar para expedição de alvará e a imposição da imediata soltura do Paciente LUCAS CAVALCANTE DA SILVA; 



    e) No mérito, a concessão definitiva da ordem, com revogação da prisão preventiva e sua liberdade provisória até o trânsito em julgado da referida ação penal condicionada a aplicação de medidas cautelares insertas no art. 319 do CPP, considerando em especial, o recolhimento domiciliar noturno entre 00h00 e 06h00 em dias úteis, e integral aos domingos e feriados, compatível com sua jornada de trabalho — que se desenvolve regularmente entre 17h00 e 23h30; 



    f) Subsidiariamente, caso não sejam acolhidos os pedidos supramencionados, que seja concedida a liberdade do Paciente mediante a aplicação da imposição de monitoramento eletrônico ou prisão domiciliar.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente